Tribunal: TJSP
Processo: 2189096-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189096-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AVISO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é embargado ANDRE
LUIZ CRUZ DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189096-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15806
2
Embargos de Declaração no: 2189096-05.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Aviso Indústria e Comércio Ltda.
Embargado: André Luiz Cruz do Nascimento
VOTO No 15.806
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente qualquer
vício capaz de configurar omissão, contradição ou
obscuridade Art. 1.022, do CPC/15 Não é permitido o
escopo de reforma do julgado embargado Inteligência do
artigo 1.025, do Novo CPC EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por “Aviso Indústria e Comércio Ltda.”, em face do v. acórdão
de fls. 55/70 que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo
de instrumento interposto pela ora embargado André Luiz Cruz do
Nascimento, a fim de desconstituir a penhora incidente sobre seus
ativos financeiros.
A embargante aponta omissão no julgado,
posto que não teriam sido analisados os elementos que apontavam
para a desvinculação dos valores penhorados, em conta bancária do
executado, ao que ele ganha a título de salário, razão pela qual a
quantia constrita, via sistema BACENJUD, não seria impenhorável.
Pugna, assim, pela manutenção da penhora incidente sobre 30%
daquele montante.
Contrariedade aos embargos às fls. 08/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189096-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15806
3
do Incidente.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Isto porque, a embargante não se prestou a
apontar vício capaz de ser remediado por embargos de declaração,
aos quais conferiu manifesto propósito infringente, posto que
estribado no r. voto divergente que compõe o aresto embargado.
Para tal fim, impõe-se percorrer a via
recursal própria.
Oportuno, neste ponto, o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos:
"...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando
difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou
exata
interpretação.
(...)
Verifica-se
a
contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia
sobre ponto, ou questão, suscitado pelas
partes, ou que o juiz ou juízes deveria
pronunciar-se de ofício. (Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150, 8a ed.
Ed. Saraiva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189096-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15806
4
Deve-se pontuar, in casu, que o voto
condutor deste julgado foi preciso e peremptório, quando
reconheceu que “independentemente da origem e natureza
jurídica do montante financeiro depositado nas contas bancárias do
executado André Luiz Cruz do Nascimento, pessoa física, a constrição
efetivada não poderia mesmo ser mantida, considerando o valor
global que fora bloqueado junto ao sistema BACENJUD (R$ 844,29).”
O mesmo se diz da pretensão de manter a
penhora sobre 30% do montante bloqueado, posto que, sendo muito
aquém do patamar de penhorabilidade adotado pela maioria deste
Colegiado, não haveria mesmo que subsistir, sobretudo porque o
débito exequendo não configura crédito de natureza alimentar.
Neste
passo,
conclui-se
que
houve
enfrentamento expresso da controvérsia pelo v. acórdão embargado,
ao que o presente recurso não deve se prestar à modificação do
julgado, ainda que se embase na divergência colacionada no aresto
em questão (art. 1022, do CPC).
Por
fim,
em
relação
a
eventual
prequestionamento, e para evitar o formalismo desnecessário,
esclarece-se que, como devidamente observado pelo ilustre Cassio
Scarpinella Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva,
2015, páginas 661/662), faz-se presente no Novo Código de Processo
Civil (artigo 1.025) o chamado “prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189096-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15806
5
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Desta forma é inadmissível falar em
prequestionamento expresso, no intuito de ingressar com futuros
recursos junto às Cortes Superiores, até porque o prequestionamento,
a partir da vigência do Novo Código de Processo Civil, se apresenta de
forma ficta, conforme previsão legal aludida.

Ante exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)